Tribunal: TJSP
Processo: 2175974-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – HABEAS CORPUS AINDA NÃO JULGADO – RECURSO CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR - ALEGAÇÃO DE PRESENTES INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA O DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – DESCABIMENTO – AGRAVO REGIMENTAL CABÍVEL CONTRA DECISÕES MONOCRÁTICAS QUE TENHAM CARÁTER DEFINITIVO E TERMINATIVO, NOS TERMOS DO ART. 253 DO RITJ/SP – DECISÃO LIMINAR QUE NÃO TEM CARGA DECISÓRIA E MUITO MENOS

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – HABEAS CORPUS AINDA NÃO JULGADO – RECURSO CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR - ALEGAÇÃO DE PRESENTES INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA O DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – DESCABIMENTO – AGRAVO REGIMENTAL CABÍVEL CONTRA DECISÕES MONOCRÁTICAS QUE TENHAM CARÁTER DEFINITIVO E TERMINATIVO, NOS TERMOS DO ART. 253 DO RITJ/SP – DECISÃO LIMINAR QUE NÃO TEM CARGA DECISÓRIA E MUITO MENOS CARÁTER DEFINITIVO E TERMINATIVO – HABEAS CORPUS AINDA NÃO JULGADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.